Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagens aéreas e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Uniformização de jurisprudência. Responsabilidade de agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, os paradigmas indicados para demonstrar a divergência são dos Tribunais do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, órgãos que não integram o sistema dos juizados especiais, e apenas um de Turma Recursal do TJDFT. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental, além de não guardar correlação com o tema discutido no processo (art. 57, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência.
3 – Transporte aéreo de passageiros. Lei 14.034/2020. Inaplicabilidade. A Lei 14.034/2020 disciplina o cancelamento e reembolso de passagem em razão das restrições impostas pela pandemia de covid-19. O caso em exame, contudo, é de passagem ofertada e adquirida após início da pandemia. Ademais, o caso não é de cancelamento, mas de arrependimento, pelo consumidor, de compra realizada fora do estabelecimento, situação disciplinada no art. 49 do CDC. Inaplicáveis, pois, as disposições da Lei n. 14.034/2020.
4 – Compra por internet. Desistência. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo concluídos por meio da internet. Ademais, o exercício do direito de arrependimento, por constituir faculdade do consumidor não o sujeita a aplicação de multa. Precedentes na 1a. Turma (Acórdão n.398269, 20080111250468ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 12/01/2010. Pág.: 151).
5 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõem ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que o autor despendeu tempo e esforço, com e-mails, mensagem de WhatApp, reclamação junto ao PROCON na tentativa de solucionar o problema causado. Cabível, pois, indenização por danos morais. Considerando, entretanto, o valor e relevância do bem que originou a demanda, a gravidade do fato e demais circunstâncias, é cabível a redução da indenização para R$2.000,00. Sentença que se reforma, apenas pare reduzir o valor da indenização.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.